Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-52.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000139-52.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: MANUEL MIRANDA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA ABUSIVA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) fornecimento de tratamento domiciliar (home care) para doença renal crônica; (ii) reembolso de despesas no valor de R$ 37.739,11; e (iii) indenização por danos morais de R$ 6.000,00. A CASSI havia autorizado administrativamente o tratamento na modalidade reembolso, mas não realizou o ressarcimento integral das despesas. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há obrigação contratual de fornecimento direto de tratamento home care em plano de autogestão; (ii) saber se o reembolso de despesas deve ser integral ou limitado aos valores da tabela contratual (TGA); (iii) saber se a negativa configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir Inaplicabilidade do CDC a planos de autogestão: Conforme Súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidades de autogestão, mas permanecem aplicáveis os princípios gerais do direito contratual. Abusividade da cláusula restritiva de home care: Jurisprudência consolidada do STJ considera abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, por não comprometer a finalidade do contrato de garantir a saúde do usuário. Necessidade médica comprovada: O relatório médico demonstrou a necessidade de tratamento domiciliar contínuo para paciente portador de doença renal crônica em hemodiálise, caracterizando situação de urgência e essencialidade. Reembolso integral devido: Havendo autorização administrativa expressa para reembolso e ausência de prestador credenciado, a operadora não pode posteriormente limitar o ressarcimento a valores inferiores aos efetivamente gastos pelo beneficiário. Configuração de dano moral: A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral, especialmente em situação grave de saúde, sendo adequado o valor fixado de R$ 6.000,00. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000139-52.2023.8.05.0078, em que figuram como Apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, como Apelado, MANUEL MIRANDA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto